Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-21.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-21.2018.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUZANO RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
FELISBERTO ODILON CORDOVA, BETTINA BENEDETTI

APELADO: CASSIANO ANTONIO CAUS

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELOS EMBARGANTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO ESPÓLIO DE DOMINGOS SUZANO RIBEIRO REJEITADOS. EMBARGOS DE CASSIANO ANTONIO CAUS REJEITADOS.

I - Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Domingos Suzano Ribeiro e por Cassiano Antonio Caus em face do acórdão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade manifesta, considerando que os embargos de declaração precedentes foram interpostos mais de um ano após a publicação da sentença de mérito.

II - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

III - O acórdão embargado analisou detidamente as questões processuais pertinentes, reconhecendo a intempestividade manifesta dos embargos de declaração que precederam a apelação e a consequente intempestividade do próprio recurso de apelação.

IV - A alegação de ausência de coisa julgada por falta de intimação do Ministério Público não procede, uma vez que a sentença de usucapião transitou em julgado regularmente, conforme demonstrado pela certidão de publicação e pelo decurso do prazo recursal.

V - A tese de ilegitimidade da parte apelante foi adequadamente fundamentada com base na documentação que comprova o inventário e partilha dos bens de Domingos Suzano Ribeiro, não havendo omissão a ser sanada.

VI - O pedido de fixação de honorários advocatícios recursais não prospera, pois não houve condenação originária em honorários na sentença de primeiro grau, sendo a majoração recursal um acréscimo sobre verba preexistente, não uma fixação originária.

VII - A pretensão de ambos os embargantes configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios.

VIII - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8000210-21.2018.8.05.0081
, em que são
Embargantes
ESPÓLIO DE DOMINGOS SUZANO RIBEIRO
e CASSIANO ANTONIO CAUS
e
Embargados CASSIANO ANTONIO CAUS e ESPÓLIO DE DOMINGOS SUZANO RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.